Tribunal: STF
Processo: RE 1473681
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Idek Eustáquio Faustino interpôs, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ´c´do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 21) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 15) assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    - Não há falar em ilegalidade se a contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal ocorre em conformidade com os ditames do Decreto-Lei nº 667/1969 c/c art. 3º-A da Lei nº 3.765/1960, todos alterados pela Lei n° 13.954/2019. 



    - A Constituição Federal, no art. 21, inciso XIV, atribui à União a competência para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. Logo, a aplicação da Lei n. 13.954/2019 ao Distrito Federal destoa da hipótese analisada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1.177), uma vez que a competência para legislar acerca das forças de segurança pública do Distrito Federal é privativa da União. 



    - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 24, I, e 42, §1º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.177 da repercussão geral.  



    Sustenta que o Tema 1.177 se aplica também aos militares do Distrito Federal pelo fato de que seria competência do Distrito Federal legislar sobre a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária de seus servidores; e que o disposto na Lei 13.954/2019 é destinado aos militares da Forças Armada, devendo aplicar-se ao recorrente a Lei 10.486/2002 c/c art. 17 da Lei 10.667/2003.  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à minha relatoria, determinei o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.177 (eDoc 30). 



    Devolvidos os autos ao TJDFT, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 33, fl. 18), ao fundamento de que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), decidiu-se que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal”.   



    Sucessivamente os autos retornaram a esta Suprema Corte.  



    Ocorre que, posteriormente - em 17.5.2025 -, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no ARE nº 1.442.005/DF, Tema n. 1.397, quanto à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei 13.954/2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do tema n. 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal.  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Dê-se baixa imediata.  



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente